Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-09.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, com a condenação à restituição simples dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e rejeição do pedido de ressarcimento por dano moral – Insistência da autora na ocorrência do dano moral e na devolução em dobro –

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, com a condenação à restituição simples dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e rejeição do pedido de ressarcimento por dano moral – Insistência da autora na ocorrência do dano moral e na devolução em dobro – Cabimento – Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, que se enquadra no ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento, pois afetou a esfera jurídica extrapatrimonial da autora, a justificar a reparação pelo dano moral experimentado, que serve inclusive como meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita – Restituição que deve ser em dobro – Inteligência do artigo 42 do CDC - Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001178-09.2020.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONOR
PEREIRA
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO - ABAM/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara
voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1001178-09.2020.8.26.0020
APELANTE: LEONOR PEREIRA DE LIMA
APELADO:
ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO MÚTUO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23879
EMENTA
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Sentença
de
parcial
procedência,
com
a
condenação à restituição simples dos descontos
indevidos no benefício previdenciário da autora e
rejeição do pedido de ressarcimento por dano
moral
Insistência da autora na ocorrência do
dano moral e na devolução em dobro Cabimento
Prática abusiva da ré nos descontos indevidos
no benefício previdenciário da autora, que se
enquadra no ato ilícito previsto no Código de
Defesa do Consumidor que desbordou do mero
aborrecimento,
pois afetou a esfera jurídica
extrapatrimonial
da
autora,
a
justificar
a
reparação pelo dano moral experimentado, que
serve inclusive como meio preventivo para que a
ré não reincida na conduta ilícita
Restituição
que deve ser em dobro Inteligência do artigo 42
do CDC - Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), atualizados desde a publicação do
acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, devidos desde o evento
danoso
(Súmula
54
do
STJ)

Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido para
esse fim.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por LEONOR PEREIRA DE LIMA, por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 80/82, que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora,
para o fim de condenar a ré à devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontados da aposentadoria da autora, no período de janeiro
de 2019 a julho de 2019, conforme planilha de fls. 09, de forma
simples, corrigidos desde a data do desembolso pela Tabela
Prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, operada a sucumbência recíproca.
Em suas razões, insiste no acolhimento da
pretensão de indenização para ressarcimento dos danos morais,
estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados.
Contrarrazões a fls. 98/104.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Irresignada, a autora, ora apelante, objetiva a
reforma
parcial
da
sentença
de
fls.
80/82,
que
julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora,
para o fim de condenar a ré à devolução dos valores
descontados da aposentadoria da autora, no período de janeiro
de 2019 a julho de 2019, conforme planilha de fls. 09, de forma
simples, corrigidos desde a data do desembolso pela Tabela
Prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, operada a sucumbência recíproca, porque entende que
houve dano moral que deve ser ressarcido e a restituição deve
ser em dobro.
E, com razão.
Incontroverso, já que a ré se resignou quanto a
declaração de inexistência de relação jurídica, a ocorrência da
sua conduta indevida, consistente no desconto mensal de
valores a título de suposta contribuição da autora que nunca se
filiou à Associação ré ou anuiu com esta por qualquer meio e
que teve o desconto mensal das quantias sobre o benefício
previdenciário.
Essa
conduta
configura
prática
abusiva
definida no Código de Defesa do Consumidor que, ao contrário
do que consta da sentença, não constitui mero aborrecimento,
mas inegável constrangimento vexatório à imagem da autora que
foi ludibriada e experimentou com isso lesão extrapatrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deve ser indenizada, em razão do nexo causal verificado
entre aquela conduta da ré, que também configura ato ilícito por
abuso do direito (art. 187 do Código Civil), sobretudo pela
violação ao princípio da boa-fé objetiva e o sentimento de ser
enganada e ter seu nome vinculado a relação jurídica inexistente
criada artificialmente e por meios fraudulentos pela ré para
justificar o desconto automático do benefício previdenciário da
autora, tudo a justificar o acolhimento da pretensão
indenizatória sob tal rubrica.
É cediço que na fixação de indenização para
reparação do dano moral busca-se um valor de desestímulo, mas
que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa e, por isso,
baseia-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para externar o conceito aberto do denominado “prudente
arbítrio” do juiz.
O valor estimado pela autora de R$ 10.000,00
(dez mil reais) não atende tais critérios, pois implicaria em fonte
de
enriquecimento
sem
causa,
não
guardando
qualquer
proporção entre o dano moral e sua reparação, especialmente
de cotejado com o prejuízo material a que foi ressarcida em
dobro.
Assim, considerando o conceito aberto de
“prudente arbítrio”, fixa-se a indenização para ressarcimento do
dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados desde a
publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ), que se mostra justa ao caso concreto, pois se
baseia naqueles critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
prestando-se inclusive para inibir ou prevenir que outras
condutas sejam reiteradas pela ré, que constituiu fonte
expressiva de lucro, considerando o universo dos funcionários
ou servidores públicos.
Assim tem decidido esta 2a Câmara de Direito
Privado sobre a mesma matéria e ré, conforme se infere das
ementas a seguir transcritas:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
R.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESCONTOS
REALIZADOS
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE
"CONTRIBUIÇÃO ABAMSP". FILIAÇÃO À RÉ E LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
NÃO
DEMONSTRADAS.
RELAÇÃO
JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS
SOMAS PERCEBIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORRETAMENTE
DEFERIDA.
QUANTUM
FIXADO
NA
ORIGEM, OITO MIL REAIS, MANTIDO. DESPROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1015783-55.2019.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020);
“Apelação Cível
Restituição de valores
Forma de
devolução
Pagamento injustificado de valores cobrados
pela
apelada

Devolução
em
dobro

Cabimento

Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC

Consumidora cobrada em quantia indevida
Pagamento
efetuado

Engano
justificável
não
caracterizado.
Indenização
Dano moral configurado
Desconto indevido
que restou incontroverso
Falha na gestão da associação
configurada
Danos morais que se apresentam "in re ipsa"
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante
em decorrência da má gestão da associação
Valor que
deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem,
contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa
do ofendido
Arbitramento em R$ 5.000,00, com incidência
de juros a partir de cada desconto e correção monetária
desde o arbitramento
Recurso provido. Sucumbência

Ônus
a
ser
integralmente
suportado
pela
apelada

Honorários advocatícios
Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1000064-16.2020.8.26.0673; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
19/08/2020)”
E por se adotar o regime jurídico protetivo do
consumidor, considerando o ilícito como conduta abusiva, em
razão da cobrança indevida, incide a penalidade prevista no
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por ser norma
mais benéfica à vitima equiparada a consumidor.
Portanto, o acolhimento de todos os pedidos
formulados pela autora era de rigor, com imposição de
sucumbência integral à ré, fixada a verba honorária em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar em parte a sentença, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré também ao pagamento de indenização para
ressarcimento do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) atualizados desde a publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e à restituição em
dobro das quantias indevidamente cobradas, além do pagamento
integral da sucumbência, fixada a verba honorária em favor do
patrono da autora em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30303/2020
Apelação Cível no 1001178-09.2020.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Leonor Pereira de Lima
Apelado: Associação Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Público -
Abam/sp
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30303
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
mantença a sédula decisão a quo, que exata solução deu à lide.
Isso porque, conquanto tenha gerado aborrecimentos e dissabores, não
se vislumbra, na hipótese, a existência de dano moral ver que os descontos eram de mui
pequena monta (R$ 19,96), não havendo elementos que tenham de alguma forma
comprometido a subsistência da Recorrente.
De fato, poderia o Apelado tentar resolver a pendenga
administrativamente. Porém, preferiu maximizar o problema, ajuizando demanda, na
tentativa de auferir indenização; PER FAS ET NEFAS.
Assim sendo, embora o ocorrido possa ter causado transtornos à
Autora, a situação não caracterizou dano moral suscetível de indenização por parte da
Apelada.
Em verdade, trata-se a pretensão de mais um magnífico exemplar da
progressista INDÚSTRIA DO DANO MORAL, que atualmente grassa pelo Judiciário
do País e não consulta ao Direito imperioso o afastamento da indenização, sob pena de
ofensa ao Princípio insculpido do Art. 884, do Código Civil. E isso sem falar na
astronômica soma pretendida, desproporcional com a quase insignificância do dano
menos de vinte reais, cuidando-se de pleito afeiçoado de cobiça.
Alfim, bem obrou o MM. Juiz com mandar à restituição de forma de
forma simples e não em dobro, em atenção ao Princípio que veda o enriquecimento sem
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Como se vê do teor do dispositivo, a devolução em dobro tem caráter
punitivo e só deve ser imposta se houver a caracterização de dolo ou culpa gravíssima,
não sendo suficiente apenas a irregularidade do débito pretendido para a configuração
de seus requisitos. Ver que, na hipótese, nem ao de leve foi demonstrada a suposta
conduta maliciosa da associação, que entendia ser possível a cobrança dos valores da
maneira como realizada e, repita-se, nem intentada a cessação dos descontos por via
administrativa. Logo, não se há de imputar conduta maliciosa por parte da Recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos morais e materiais - Sentença de parcial procedência -
Insurgência dos autores - Devolução em dobro - Impossibilidade - Devolução na forma
simples, uma vez não comprovada a má-fé da parte ré - Danos morais Inocorrência -
Descumprimento contratual - Não demonstrada excepcionalidade no caso concreto a
ensejar indenização por danos morais - Recurso não provido” (AC no
1000615-20.2017.8.26.0602; V.U. j. 9/10/2018) grifo nosso.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Desembargo para a mantença da sédula e R. sentença, por
todos seus fundamentos; e, por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Acrescentam-se R$ 200,00 à honorária devida para a Reqda. à luz do §11, do
Art. 85, do CPC.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D29032
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D7B145
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001178-09.2020.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.